Tribunal: TJPA
Processo: 0320292-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0320292-77.2016.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BENEDITO DE JESUS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO DO SERVIDOR. CARACTERIZADO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XIV, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou comprovada a presença dos
requisitos necessários para a aplicação da progressão funcional a servidora, face a aplicação das normas que regulam completamente a matéria, estabelecendo

a elevação a referência imediatamente superior após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, além de dispor sobre as composições, especificações, valores e escala progressiva de vencimentos,
ex vi
arts. 2.º, 11, 12, 16, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.507/91, o que afasta a tese apresentada pelo apelante de ocorrência de efeito cascata. Precedentes do TJE/PA. Apelação cível conhecida, mas improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/05 a 05/06/2024.

Belém/PA, assinado da data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida em seu desfavor nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BENEDITO DE JESUS GARCIA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que: 1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos; 2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual n° 5.738/93. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. CONDENO o autor ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios em favor do réu, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no parágrafo 8° do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos l a lV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alga que no âmbito do Município de Belém e de seus entes da administração indireta, os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação e seria de eficácia contida, carecendo de regulamentação ainda não formalizada no ordenamento jurídico, por conseguinte, não poderia ser aplicada a casos concretos.

Afirma que o Poder judiciário não pode legislar em substituição ao Poder Legislativo e que seria prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal.

Assim, não há como deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dotada de eficácia contida, pois entende que acolher a pretensão implicaria

em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, a teor do que dispõe o art. 2º e art. 60, §4.º, ambos da CF/88.

Aduz ainda que a sentença merece reforma sob o fundamento que o dispositivo que trata a Lei Municipal seria inconstitucional, pois sustenta que haveria violação ao disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, sob o fundamento que o benefício seria baseado exclusivamente no tempo, o que já seria objeto de pagamento pelo triênio, portanto, teria sido produzido o efeito cascata (progressão e triênio)., transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a matéria.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para a reforma da sentença, sendo julgado improcedente o pedido da inicial, consoante os fundamentos expostos.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de proferir manifestação face ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a apelação do Município de Belém não merece prosperar, pois os fundamentos expostos no arrazoado não são hábeis a infirmar o entendimento proferido na sentença recorrida, Vejamos:

A
legislação que regulamentou a matéria estabeleceu a progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, conforme redação da Lei Municipal n.° 7.507/91, nos seguintes termos:

“Art. 2.º -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional. Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 12.
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém. Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julga

do em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Logo, resta demonstrado que o art. 18 e 19 da
Lei Municipal n.° 7.507/91,
contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, inclusive os dispositivos
retro
transcritos deixam evidente que há escala progressiva de vencimentos, conforme a progressão funcional realizada e correspondente elevação a referência imediatamente superior, o que afasta a suposta existência de efeito cascata.

Isto porque, a progressão funcional é mecanismo de evolução do servidor na carreira dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde há promoção de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista na
Lei Municipal n.° 7.507/91, e
consequentemente, passa a receber vencimento correspondente a nova referência do cargo para o qual foi promovido, ou seja: as demais vantagens incidem sobre o novo vencimento do cargo conforme a referência objeto da progressão.

Neste sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios têm natureza distintas e

fundamentos diversos de concessão, pois não a progressão não tem base no simples decurso do tempo, como tenta fazer crer o apelante, mas sim da evolução da carreira do servidor, que não pode ficar estagnada, como pretende o Município apelante.

Logo, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza, muito menos tem idêntico fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente da progressão na carreira do servidor, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, aplicável a espécie os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, à título de exemplo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Assim, não se cogita de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da CF, pois não se trata de recebimento de benefício que tem a mesma natureza do triênio, para finalidade de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registo no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 10/06/2024